Tribunal: TJDFT
Processo: 0739355-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. LEI DO SILÊNCIO (LEI No 4.092/08). PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESTAURANTE/BAR. PERÍODO NOTURNO. LIMITE DE RUÍDO PERMITIDO. VIOLAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. Não causa cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova pericial, se foi juntado aos autos laudo pericial oficial da Polícia Civil do DF que aferiu o nível sonoro executado no restaurante/réu.
2. Gera dano moral a produção de ruído por bar/restaurante, superior ao limite permitido, que perturba o sossego dos moradores vizinhos ao estabelecimento.
3. Não comporta majoração a indenização por dano moral fixada no valor de R$ 1.500,00, em caso de perturbação mínima do sossego que foi considerada, no caso específico, infração leve (Lei Distrital no 4.092/08, art. 19) e observada a instalação da pandemia que atingiu bares e restaurantes no DF.
4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo do réu e dos autores.